Tribunal: TCU
Processo: 037.010/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de ato de aposentadoria emitido pelo TRE/SP.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de concessão de aposentadoria submetido ao Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula/TCU 160, em: 9.1 considerar ilegal e recusar registro do ato de aposentadoria de Claudia Bernadete Buzzo do quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que: 9.2.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência desta deliberação, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.2.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018; 9.2.3. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desta deliberação; e 9.2.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 9.2.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.